Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-75.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008743-75.2023.8.11.0007
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: LORAINY MACHADO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto por LORAINY MACHADO em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos RITUXIMABE 10mg/frasco e MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, para tratamento de Neuromielite Óptica (CID G36.0).
2- A recorrente alega, em suma, o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), defendendo a imprescindibilidade dos fármacos e apontando suposto erro de fato na sentença ao não considerar a falha de terapia anterior.
3- O recurso não merece provimento. A sentença recorrida analisou adequadamente a questão e concluiu, de forma acertada, pela ausência de comprovação de dois requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para o fornecimento de medicamentos não incorporados, notadamente os itens 'D' e 'E' da tese.
4- A recorrente falhou em comprovar a existência de evidências científicas de alto nível, descumprindo o requisito ‘D’ do Tema 6. A documentação anexada para provar a eficácia dos fármacos (IDs 197890164/165) não atende à exigência da tese vinculante, que demanda, necessariamente, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises. Os estudos apresentados, por si sós, não possuem o grau de recomendação exigido para fundamentar a concessão judicial.
5- Frisa-se, especialmente, o não atendimento ao requisito ‘E’ do Tema 6, que exige a comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado. Embora o laudo médico (ID 133431095) mencione que a paciente "FEZ USO DE AZATIOPRINA PORÉM APRESENTOU EFEITOS COLATERAIS", tal afirmação é insuficiente. O STF exige um relatório pormenorizado que descreva a jornada terapêutica, detalhando a posologia, o tempo de uso da alternativa do SUS e, fundamentalmente, as razões técnicas e científicas pelas quais o tratamento padrão falhou. A simples alegação de "efeitos colaterais", sem o detalhamento exauriente da resposta clínica da paciente, não satisfaz a exigência de um laudo circunstanciado.
6- Como os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal são cumulativos, a ausência de comprovação integral dos itens 'D' e 'E' impede a concessão judicial do medicamento não incorporado, sob pena de afronta direta à tese firmada no Tema 6/STF.
7- A controvérsia foi solucionada com base nas provas constantes dos autos e na jurisprudência vinculante, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na sentença que justifique sua reforma.
8- Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. A súmula do julgamento serve como acórdão.
9- Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 55 da Lei no 9.099/95).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008743-75.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORAINY MACHADO - CPF: 072.508.791-97 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026